Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-58.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA INJUSTIFICADA E EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DO CONSERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Configura falha na prestação do serviço o atraso injustificável e excessivo na entrega do veículo, sem a demonstração de falta de peças no mercado, ou de qualquer circunstância apta, em tese, a afastar a responsabilidade objetiva da empresa (CDC, Art. 14, § 1o), o que, por atingir os atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X), subsidia a compensação pelos danos extrapatrimoniais. No ponto, importante destacar que o sinistro foi comunicado em 25.9.2018, vistoria e autorização da seguradora para a realização do conserto ocorreu em 26.9.2018 (Id 13361386), previsão de conclusão do conserto em 12 dias úteis (9.10.2018), todavia, o veículo foi devolvido apenas em 05.11.2018 (ID 13361432), após inúmeras reclamações (Id13361432)
III. Não merecem prosperar as teses defensivas de (i) ausência de responsabilidade da seguradora em razão da suposta falta de peças, pois não há provas nesse sentido; (ii) não comprovação dos danos extrapatrimoniais alegados, porquanto a demora injustificada ao conserto do veículo após o prazo contratual de 12 dias uteis para reparo, acarretou evidente prejuízo ao consumidor, que se viu privado do uso do veículo em mais de 30 dias, a despeito de sua diligência em telefonar várias vezes para as requeridas e enviar-lhes diversos “e-mails”, cobrando o reparo e entrega do automóvel (Id 13361393/94/95/96/97/98, 13361423, 13361432). Precedentes do TJDFT: Acórdão 1134569, Terceira Turma Recursal, DJE 21.11.2018; Acórdão 1139798, Primeira Turma Recursal, DJE 5.12.2018.
IV. Deve-se, no mais, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da razoabilidade. E no particular, a Terceira Turma Recursal tem reiterados precedentes no sentido de que o valor da indenização reparatória do dano extrapatrimonial é fixado na origem, pelo Magistrado a quem é primeiramente dado o conhecimento dos fatos e o contato com as partes, somente se justificando sua alteração em sede recursal se - e somente se - for constatada evidente desproporção entre o montante arbitrado e o conjunto fático-jurídico exibido nos autos, o que não se verifica no caso concreto.
V. Correção monetária da condenação (recurso, no particular, do Mapfre Seguros Gerais S.A): se os danos morais são decorrentes de responsabilidade contratual existente entre a empresa e o consumidor, devem os juros de mora incidir a partir da citação e a correção monetária a contar do arbitramento. Precedentes: STJ - Súmula 362; AgRg nos EREsp 1540754/DF.
VI. No mais, quanto ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, importante esclarecer que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
VII. Recursos conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).